Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO PROTEGIDO. DÍVIDA VINCULADA A INCORPORAÇÃO DE OUTRO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os bens imóveis gravados com averbação de patrimônio de afetação são separados do patrimônio geral do incorporador e respondem apenas pelas dívidas e obrigações contraídas em razão da incorporação imobiliária. Portanto, não podem ser penhorados para o pagamento de dívidas que não tenham relação com o empreendimento. (art. 31-A, § 1o da Lei 4591/64).
2. Recurso conhecido e não provido.